Tribunal: STF
Processo: ARE 1525831
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Não exaurimento das instâncias ordinárias. Súmula 281. Multa. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com agravo, sob o fundamento de não exaurimento das instâncias ordinárias, uma vez que o decisum recorrido na origem ainda comportava recurso no âmbito do Tribunal local.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a parte Agravante apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão que negou seguimento ao recurso.



    III. Razões de decidir



    3. Não foram apresentados novos argumentos com aptidão para infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida.



    4. O decisum recorrido na origem não se caracteriza como de última instância, uma vez que ainda comportaria agravo interno para o colegiado da Corte local, não desafiando, portanto, a via do Recurso Extraordinário.



    5. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado na Súmula 281, que estabelece a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário quando couber, na justiça de origem, recurso contra a decisão impugnada.



    6. A interposição de Agravo Regimental manifestamente improcedente, sem novos argumentos, acarreta a aplicação de multa à parte Agravante.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo não provido. Aplicação de multa de um por cento sobre o valor da causa à parte Agravante, com base no art. 81 do Código de Processo Civil, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança na origem, prejudicado o pedido de medida liminar.